Tribunal: TJMT
Processo: 1006656-31.2023.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006656-31.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTOGO ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.493.027/0002-19 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), JOAO LUIZ SEGATTO - CPF: 388.230.121-04 (APELADO), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), GUILHERME AGUIAR ALMEIDA - CPF: 078.028.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS BANCÁRIOS. ADULTERAÇÃO DE CHEQUE POR TERCEIRO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por estabelecimento comercial contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de ter fornecido imagem de cheque a terceiro fraudador que se apresentou como representante de escritório de contabilidade, possibilitando a adulteração do título e tentativa de débito em valor superior ao originalmente emitido pelo consumidor.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do estabelecimento comercial ao fornecer dados bancários sem verificação configura falha na prestação de serviços e responsabilidade civil objetiva; (
ii
) saber se a alegada excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro é aplicável ao caso e se o dano moral restou caracterizado.

Razões de decidir

3. A relação entre consumidor e estabelecimento comercial submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14, que dispensa a demonstração de culpa.

4. O fornecimento de dados bancários sensíveis sem verificação da identidade do solicitante ou autorização do titular constitui falha grave na prestação de serviços, violando deveres de cuidado, segurança e sigilo inerentes à atividade comercial.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. O estabelecimento comercial que fornece dados bancários de consumidor a terceiro sem verificação de identidade ou autorização do titular responde objetivamente pelos danos decorrentes, não se aplicando a excludente de fato exclusivo de terceiro quando há concorrência causal. 2. A exposição indevida de informações bancárias configura dano moral presumido, dispensando comprovação de prejuízo específico."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CC,
arts
. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJ-MT, N.U 1011298-17.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 31/03/
2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais
julga
da
procedente
para condenar
a

ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais
, com correção monetária
pelo INPC a partir da data da sentença
,
e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso
, com condenação do réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que houve
error
in
judicando
, argumentando ausência de nexo causal entre sua conduta e o alegado dano moral.

Defende a configuração de excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, alegando ter sido vítima de fraude perpetrada por golpista que se apresentou de forma verossímil.

Subsidiariamente, requer redução do quantum indenizatório para R$ 500,00, sob o argumento de ausência de prejuízo patrimonial efetivo ao apelado.

O apelado apresentou contrarrazões sustentando a manutenção integral da sentença. Argumenta que a responsabilidade da apelante é objetiva, caracterizada pela falha na prestação do serviço ao divulgar dados bancários sem as devidas cautelas de segurança. Defende que o dano moral restou configurado pela exposição indevida de informações pessoais e pelos transtornos enfrentados, requerendo ainda majoração dos honorários advocatícios em razão do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme documentado nos autos, o apelado realizou compras no estabelecimento da apelante em 04
/12/
2022, efetuando pagamento mediante cheque nº 000026, conta nº 54478-5, agência 8005, Banco Sicredi, no valor de R$ 865,14. Três dias após, ao verificar sua conta bancária, constatou débito provisionado de R$ 3.630,00 referente ao mesmo cheque.

A investigação dos fatos revelou que, no mesmo dia da compra (domingo), pessoa não identificada, apresentando-se como representante da empresa "Alfa Contabilidade", solicitou por telefone cópia da cártula do cheque ao estabelecimento da apelante. A empresa forneceu a imagem do título sem qualquer verificação da identidade do solicitante ou autorização do emitente. De posse da imagem, o terceiro adulterou o valor original do cheque de R$ 865,14 para R$ 3.630,00 e o apresentou para compensação bancária.

O apelado, percebendo a irregularidade, sustou o cheque, registrou boletim de ocorrência e emitiu novo título em favor do supermercado. Não houve efetivo prejuízo patrimonial, mas o consumidor enfrentou transtornos decorrentes das providências necessárias para solucionar o problema.

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se inequivocamente como relação de consumo. O apelado, na qualidade de destinatário final dos produtos adquiridos no estabelecimento comercial, amolda-se ao conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC. A apelante, por sua vez, desenvolve atividade empresarial de comercialização de produtos, caracterizando-se como fornecedora nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal.

Estabelecida a incidência do microssistema consumerista, aplica-se o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no artigo 14 do CDC, que dispensa a demonstração de culpa para a caracterização do dever de indenizar, exigindo apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos.

A controvérsia central reside na caracterização de falha na prestação do serviço e na eventual configuração de excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro.

Conforme documentado nos autos através dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, restou incontroverso que a apelante forneceu imagem do cheque emitido pelo apelado a terceiro que se identificou como representante de escritório de contabilidade, sem adotar qualquer procedimento de verificação da identidade do solicitante ou obter autorização do emitente do título.

A conduta da apelante configura evidente violação aos deveres de cuidado, segurança e sigilo inerentes à atividade comercial. Ao receber cheque como forma de pagamento, o estabelecimento comercial assume responsabilidade pela guarda e proteção dos dados nele contidos, que incluem informações bancárias sensíveis do consumidor.

A alegação de que a solicitação foi feita de forma verossímil não exime a responsabilidade da fornecedora. Pelo contrário, as circunstâncias do caso evidenciam negligência manifesta: a solicitação ocorreu em domingo, dia em que escritórios de contabilidade normalmente não funcionam; não houve qualquer protocolo de verificação da identidade do solicitante;
e
não foi obtida autorização do titular dos dados para o compartilhamento das informações.

A apelante invoca a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, II, do CDC, sustentando que o evento decorreu de fato exclusivo de terceiro.

Todavia, n
o caso em análise, a adulteração do cheque somente foi possível em razão da conduta negligente da apelante ao fornecer a imagem do título sem as devidas cautelas.

Não se trata, portanto, de fato exclusivo de terceiro, mas de concorrência causal entre a conduta do fraudador e a falha na prestação do serviço pela apelante.

Trata-se de
fortuito interno, ou seja, evento que, embora imprevisível em suas circunstâncias específicas, relaciona-se diretamente com os riscos inerentes à atividade desenvolvida pelo fornecedor. Nestes casos, mantém-se a responsabilidade objetiva
.

O dano moral restou caracterizado no caso concreto
, pois e
mbora o apelado não tenha sofrido prejuízo patrimonial efetivo, uma vez que conseguiu sustar o cheque antes da compensação, a exposição indevida de seus dados bancários e os transtornos decorrentes ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano
, pois a
divulgação não autorizada de informações bancárias constitui violação aos direitos da personalidade
.

Além disso, o apelado
teve de
adotar diversas providências para solucionar o problema: deslocamento à delegacia para registro de boletim de ocorrência, sustação do cheque junto ao banco, emissão de novo título para o estabelecimento comercial e acompanhamento da situação para evitar maiores prejuízos. Tais circunstâncias evidenciam abalo à tranquilidade e à rotina do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

Desse modo,
o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional. Tal quantia é suficiente para compensar o apelado pelos danos sofridos e desestimular a
apelante a repetir condutas similares, sem configurar enriquecimento sem causa.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art.
85, §11, do
CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026